Tribunal: TJBA
Processo: 8025457-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025457-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA Advogado(s): ALMERINDO ABILIO DE SOUZA FILHO, WASHINGTON LUIS SANTOS RAMOS AGRAVADO: IMOBILIARIA E LOCADORA SETE PORTAS LTDA Advogado(s):AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ART. 63, §1º, DA LEI 8.245/1991. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Sentença transitada em julgado que declarou a rescisão contratual e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo legal. II - Inexistência de comprovação documental de quitação dos débitos ou de isenção contratual válida. III - Ausência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC). IV - Alegações genéricas de dano irreversível não se sobrepõem à autoridade da coisa julgada. V - AGRAVO DESPROVIDO. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025457-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES SOUZA e como apelada IMOBILIARIA E LOCADORA SETE PORTAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .